Tribunal: TJBA
Processo: 8001253-40.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001253-40.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REGINALDO CARVALHO DE FREITAS Advogado(s): LARISSA PAULA SANTOS DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (ESPÉCIE B91). CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA (ESPÉCIE B92). ANÁLISE CONJUNTA DOS FATORES CLÍNICOS E SÓCIO-ECONÔMICOS DO SEGURADO (TEORIA DA INVALIDEZ SOCIAL). SUMULA 47/TNU. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA CONVERTER O AUXÍLIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Segurado contra a sentença que, embora reconhecendo o direito ao benefício por incapacidade de natureza acidentária e confirmando a incapacidade laboral parcial e permanente atestada pelo laudo pericial (CID 10 M51.1), concedeu apenas o auxílio-doença acidentário (B91) e determinou o encaminhamento do Autor/Apelante ao programa de reabilitação profissional, em vez de converter o benefício em aposentadoria por invalidez acidentária (B92), conforme o pedido inicial baseado na teoria da invalidez social. II. Questão em discussão A controvérsia reside na possibilidade de converter o auxílio-doença acidentário (B91) em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B92), diante da constatação de incapacidade laboral parcial e permanente, quando as condições pessoais, sociais e educacionais do segurado demonstram a impossibilidade de reingresso no mercado de trabalho tradicional ou a inviabilidade do processo de reabilitação profissional. III. Razões de decidir O laudo pericial judicial atestou que as lesões do Apelante (Hérnia discal lombar – CID 10 M51.1), decorrentes de nexo concausal laboral (atividade de agricultor familiar), implicam em incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual e que a incapacidade para a atividade atual é definitiva, embora supostamente recuperável para atividades leves mediante reabilitação. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, mesmo em caso de incapacidade parcial, exige que o julgador considere, além dos aspectos meramente clínicos, as variáveis sócio-econômicas, profissionais e culturais do segurado, conforme entendimento dos Tribunais Superiores e a Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização. As condições pessoais do Apelante, notadamente a idade (44 anos), o baixo grau de instrução (Ensino Fundamental Completo/Incompleto) e a experiência laboral restrita a atividades rurais braçais incompatíveis com suas limitações físicas, somadas às dificuldades regionais de inserção no mercado de trabalho para indivíduos com essas características e limitações, configuram a hipótese de invalidez social, tornando inviável a sua reabilitação e reinserção profissional em condições de garantir sua subsistência digna. A determinação de conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B92) é a medida justa e adequada, pois a incapacidade, embora médica e tecnicamente parcial, torna-se social e economicamente total e insuscetível de reabilitação, garantindo a dignidade da pessoa humana e a proteção social ao trabalhador. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A incapacidade laboral parcial e permanente, associada a condições pessoais e socioeconômicas desfavoráveis do segurado, como idade avançada e baixa escolaridade, configura a invalidez social e autoriza a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B92), vez que essas circunstâncias tornam o segurado insuscetível de reabilitação profissional." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, Art. 42, Art. 59, Art. 62; Súmula 47 da TNU. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 00018866720128050044; TJ-BA - Apelação: 80028764120188050001; TJ-BA - Apelação: 80012987320228050172; TJ-BA - Apelação: 80479868720238050001; TJ-MT - Apelação: 0003982-10.2017.8.11 .0013; TJ-SP - Apelação: 1000435-33.2017 .8.26.0172. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001253-40.2024.8.05.0256, em que figuram como apelante REGINALDO CARVALHO DE FREITAS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07